Tribunal: TJSP
Processo: 1016996-22.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. PRAIA GRANDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E PRODUTIVIDADE – GAP. Benefício concedido apenas aos integrantes da guarda civil municipal. Autor que, em que pese estar lotado no setor de vídeo monitoramento da guarda civil, está vinculado à Secretaria de Planejamento. Pagamento indevido. Ação julgada improcedente em 1o grau. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837441
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016996-22.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ARTUR DE SOUZA DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016996-22.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APELANTE: ARTUR DE SOUZA DIAS (AJ)
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
VOTO No 51.273(a)
APELAÇÃO.
SERVIDOR
MUNICIPAL.
PRAIA
GRANDE.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E PRODUTIVIDADE GAP.
Benefício concedido apenas aos integrantes da guarda civil municipal.
Autor que, em que pese estar lotado no setor de vídeo monitoramento
da guarda civil, está vinculado à Secretaria de Planejamento.
Pagamento indevido. Ação julgada improcedente em 1o grau.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ARTUR DE SOUZA DIAS
contra r. sentença que julgou improcedente ação ajuizada com vista ao recebimento
da Gratificação de Atividade e Produtividade - GAP.1
Alega o apelante que é servidor municipal no cargo de “operador de
vídeo monitoramento” atuando sob coordenação da guarda municipal. Sustenta que
tem direito ao recebimento da Gratificação de Atividade e Produtividade GAP,
1 Fls. 161-164, da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. HENRIQUE MAUL BRASILIO DE SOUZA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituído pelo artigo 26 de Lei Municipal 602/2011, posto que o “setor de vídeo
monitoramento” é composição da guarda municipal.2
Foram apresentadas as contrarrazões.3
É o relatório.
O autor foi aprovado em concurso público para o cargo de “operador
de vídeo monitoramento”, sendo lotado na guarda municipal. Aduz que tem direto
ao pagamento da Gratificação de Atividade e Produtividade uma vez exerce função
sob coordenação da Guarda Civil Municipal.
Em que pese as alegações do autor não vislumbro o direito pleiteado.
O autor foi aprovado para o cargo de “operador de vídeo
monitoramento”, vinculado à Secretaria de Planejamento SEPLAN. Ainda que esteja
lotado no setor de vídeo monitoramento da Guarda Municipal, não faz parte do
quadro funcional da Guarda Municipal.
A Gratificação de Atividade e Produtividade - GAP foi instituída pela Lei
complementar Municipal no 602 de 9 de dezembro de 2011, e é devida apenas aos
servidores que compõe os quadros da Guarda Civil Municipal.
Artigo 26 Fica autorizado o Poder Executivo a instituir e regulamentar, por decreto,
2 Fls. 169-174.
3 Fls. 179-196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma gratificação de Atividade e Produtividade (G.A.P.) aos servidores da Guarda
Civil Municipal no valor de 10% (dez por cento) à 100% (cem por cento) calculada
sobre o vencimento base do servidor, sem eu seja incorporada para qualquer
efeito.
No caso dos autos, o autor exerce cargo de “operador de vídeo
monitoramento”, criado pelo Lei Municipal 530/2009 e regulamentado pelo Decreto
Municipal 5.651/2014, que nada estabelecem quando ao pagamento de referida
gratificação.
Assim, resta evidenciado que o autor por não ser integrante dos
quadros da Guarda Municipal não faz jus a gratificação.
Nestes termos, a r. sentença deve ser mantida. Em atenção ao disposto
no §11 do artigo 85 do CPC, arbitro os honorários recursais em 5% do valor da causa.
Pelo exposto, proponho, por meu voto, que seja
NEGADO
PROVIMENTO
AO RECURSO.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)